Tribunal: TJDFT
Processo: 0732809-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na dosimetria da pena, admite-se que o magistrado avalie negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, por ter o réu cometido o crime, quando estava cumprimento pena por condenação pretérita.

2. Na individualização da pena não há critério matemático estabelecido pelo legislador e nem poderia ter, sob pena de lesão ao princípio constitucional da individualização da pena. A jurisprudência, no entanto, aceita tanto a majoração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância avaliada em desfavor do réu, porém não existe direito subjetivo do réu à aplicação de determinada fração.

3. Recurso conhecido e não provido.